Tribunal: TJBA
Processo: 8005556-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005556-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.030, II DO CPC/2015 E ART. 86-D DO RITJBA. TEMA N.º 919/STF. ACÓRDÃO QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO PRECEDENTE QUALIFICADO. COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. PODER DE POLÍCIA REFERENTE AO USO E ORDENAMENTO DO SOLO URBANO. ART. 132 DA LEI MUNICIPAL N.º 967/2003. COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS. ART. 30, I E VII DA CF/1988. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES E FISCALIZAR O REFERIDO SERVIÇO QUE NÃO EXCLUI A COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA EDITAR LEIS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos o Juízo de Retratação em Recurso Extraordinário, nos autos da Apelação Cível n.º 8005556-89.2024.8.05.0000, tendo como Agravante OI S.A. e Agravado MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em MANTER O ACÓRDÃO, em juízo de retratação EM RECURSO extraordinário. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR